Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727923-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO DIGIO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GOMES DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, na Ação Declaratória de Débitos Prescritos c/c Indenização por Danos Morais n. 0705489-53.2024.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DIGIO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202224065 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, ao argumento que o requerente apresentou extratos bancários de apenas 6 (seis) das 26 (vinte e seis) instituições com as quais tem relacionamento bancário. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade laborativa que exerce e a renda familiar bruta mensal, comprovando documentalmente e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2024 às 14:03:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora